Tribunal: TJMT
Processo: 0000641-11.2014.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000641-11.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SARANDI LTDA - CNPJ: 18.205.481/0001-37 (APELANTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), JAIR PINTO CORDEIRO NETO - CPF: 043.298.411-93 (ADVOGADO), RONALDO MOURA LEAL - CPF: 307.798.471-72 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), JOAQUIM FERREIRA DOURADINHO NETO - CPF: 014.764.331-78 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), NADIA MARIA TAVARES - CPF: 739.944.059-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIRIS RUTENO DALMUT (TERCEIRO INTERESSADO), EMÍLIO DIVINO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES - CPF: 350.409.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO QUEIROZ JUNQUEIRA - CPF: 042.301.738-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURA QUEIROZ JUNQUEIRA - CPF: 068.014.348-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IVERSON OBROSLAK - CPF: 230.959.629-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), THAYSSA GABRIELLE VOLPATO - CPF: 026.655.881-02 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROVA DO EXERCÍCIO CONTINUADO DA POSSE, REVESTIDA DE
ANIMUS DOMINI
, PELO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

No caso, a posse da apelante decorre de cessão de direitos realizada por quem teve o título de domínio, que lastreou a inicial, desconstituído em ação anulatória. Desse modo, considerando a oposição em relação ao autor originário da demanda, resta ausente a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel.

Outrossim, a cessão do direito possessório para a recorrente deu-se no ano de 2014, assim, em relação a esta não decorreu o prazo legal exigido para a ocorrência da prescrição aquisitiva, com efeito, a improcedência do pedido é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AGROPECUÁRIA SARANDI LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Usucapião n.º 0000641-11.2014.8.11.0100, proposta em face de RODERJAN & CIA LTDA - ME, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. n.º 122006023)

Em suas razões, de Id. n.º 122006023, o apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas requerida tanto na exordial quanto na impugnação a contestação.

Afirma ser legítimo titular da posse do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa com área de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares), localizado no Município de Brasnorte/MT, exercendo-a de forma mansa, pacífica e sem oposição desde 11 de junho de 1985.

Aduz que o feito fora julgado, de forma antecipada, somente com base no justo título, no entanto, tratando-se de usucapião extraordinária faz-se necessária a instrução processual para a comprovação do exercício da posse e o
animus dominis
, pois encontra-se no imóvel, objeto da lide, há mais de 30 (trinta) anos.

Requer, assim, a anulação da sentença com o seu retorno à origem para a regular instrução do feito, oportunizando às partes a produção de provas.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 122006023 pág. 83, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante aduz que teve o seu direito de defesa cerceado, ante a ausência de oportunidade de produzir prova, com o julgamento antecipado da lide, no qual foi proferida sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos e apontamentos realizados, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Aliás, a decisão combatida expôs claramente como provas centrais do convencimento do Juízo
a quo.

Assim, sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos e fatos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Desta forma, compete ao juiz decidir a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa. Portanto, rejeito a preliminar aventada.

Prosseguindo.

Quanto ao mérito, também sem razão os recorrentes. Explico.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante pretende usucapir uma área de 35.000 has, denominada Fazenda Santa Rosa, sob o fundamento de que exerce posse mansa e pacífica sobre o perímetro, desde o dia 11.06.1985.

A demanda de origem foi proposta, em 15.05.2014, inicialmente por Iverson Obroslak, que, tempos depois, cedeu os direitos possessórios ao Sr. Manoel do Nascimento Vieira Araújo e este, por sua vez, transmitiu-os à ora apelante, em 03.11.2014 - Id. n.º 122006013 pág. 48.

Com a inicial, foram colacionados aos autos a matrícula dos imóvel, o memorial descritivo, mapa de propriedade com coordenadas UTM, bem como contas de energia, água, IPTU e uma declaração do Departamento de Tributação e Fiscalização do Município, declaração de testemunhas e certidão de ITR.

É sabido que a ação de usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o
animus domin
i, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Quanto aos prazos, dispõe os dispositivos 1.238, 1.242 e 1.243 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé,
o
possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”
(grifei).

Segundo a lição de Francisco Eduardo Loureiro, na obra Código Civil Comentado, são requisitos da posse:

“Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).
”

Acrescenta o referido doutrinador, com relação ao art. 1.242 e seu parágrafo único:

“Trata o artigo em questão da usucapião ordinária, cuja posse, além dos requisitos já mencionados nos comentários ao art. 1.238 do Código Civil “continuidade, pacificidade e animus domini” exige dois outros suplementares: justo título e boa-fé. Natural a aposição de dois novos requisitos. O prazo menor da posse exige, com contrapartida, que seja mais qualificada.

(...)

Justo título é aquele potencialmente hábil para a transferência da propriedade ou de outros direitos reais, que, porém, deixa de fazê-lo, por padecer de um vício de natureza substancial ou de natureza formal
. O título pode se consubstanciar nos mais diversos negócios jurídicos aptos à transmissão de direitos reais, como a venda e compra, a doação, a dação em pagamento, a arrematação, a adjudicação, entre outros. Em tese, seja tal título suficiente, caso levado ao registro, para a transmissão do direito real. Ocorre, porém, que o título sofre de um vício, quer substancial, quer formal. (...)

(...)

Finalmente, o parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil reduz para cinco anos o prazo da usucapião ordinária, desde que se revista a posse de qualidades adicionais, especiais e cumulativas: tratar-se de posse-trabalho, qualificada socialmente pelo estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico, somados a um justo título especial, consistente na aquisição onerosa do imóvel, levada a registro, com posterior cancelamento deste. (...)”

De acordo com as considerações lançadas acima, a declaração da prescrição prescritiva depende da comprovação dos requisitos necessários indicados no Código Civil.

O Juízo
a quo
considerou que não há, na hipótese, elementos necessários à caracterização da usucapião, por inexistir posse mansa e pacífica sobre o bem usucapiendo, além da falta de credibilidade do título que lastreou a exordial.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente do
decisum, in verbis
:

“Nesse linear, compulsando o caderno processual de maneira percuciente é possível vislumbrar a ausência dos elementos necessários à caracterização da usucapião, por inexistir, neste caso, posse mansa e pacífica sobre o bem usucapiendo.

Isso porque,
anteriormente ao pedido inicial, preexistia oposição à medida, por força da ação declaratória de nulidade do título que subsidiou a pretensão vestibular n. 0000583-93.2002.8.16.0001, julgada procedente pelo juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Curitiba, bem como pela ação reivindicatória n. 844-17.2007.811.0100, código 20159, julgada procedente por este juízo.

Não bastasse, a credibilidade do título que lastreou a pretensão vestibular (escritura pública de compra e venda datada de 11 de junho de 1985) mostrou-se severamente fragilizada, haja vista a declaração de nulidade operada pelo juízo da 8ª Vara Cível da comarca de Curitiba, no bojo do feito n. 0000583-93.2002.8.16.0001, cuja cópia instrui a ação reivindicatória n. 14307-96.2016.4.01.3600.

[...]

Nesse contexto, o tempero que o efeito material da sentença que declara a nulidade absoluta é ex tunc, isto é, retroage desde a data da gênese do ato, visto que se mostra nulo de pleno direito.

[...]

Resulta, pois, a precariedade da posse exercida pelo autor, à qual houve oposição, mediante a ação declaratória de nulidade n. 0000583-93.2002.8.16.0001 e ação reivindicatória n. 844-17.2007.811.0100, código 20159.
”

Pela análise da sentença, foram abordados como parte da fundamentação da sentença os processos de n.º 0000583-93.2002.8.16.0001 (Declaratória de Nulidade), n.º 14307-96.2016.4.01.3600 (Ação Reivindicatória) e n.º 844-17.2007.811.0100 (Ação Reivindicatória).

No caso, a posse da apelante decorre de cessão de direitos realizada por quem teve o título de domínio, que lastreou a inicial, desconstituído em ação anulatória.

A escritura pública firmada entre o Roderjan & Cia e Iverson Obroslak, datada de 11.06.1985, colacionada no Id. n.º 122006012 pág. 32, foi objeto de demanda anulatória (0000583-93.2002.8.16.0001) julgada procedente em razão da falsidade de assinatura e outros vícios, o que afasta a higidez do título.

Além disso, é possível verificar na Matrícula do Imóvel de n.º 1401 colacionada no Id. n.º 122006012 pág. 35 a averbação da Ação Anulatória de Ato Jurídico, a existência de uma demanda de Adjudicação compulsória e outra de Usucapião, além do sequestro do imóvel, senão vejamos:

A partir dessas informações, é evidente a oposição da posse em relação ao autor originário da demanda (Iverson Obroslak), que mesmo alegando estar na área objeto da lide desde o ano de 1985, figurou como parte ré em Ação Anulatória (0000583-93.2002.8.16.0001) e em demanda Reivindicatória (844-17.2007.811.0100 ), desse modo, resta ausente a posse mansa e pacífica em relação ao bem imóvel.

Outrossim, a cessão do direito possessório para a recorrente (Agropecuária Sarandi Ltda) deu-se no ano de 2014, assim, em relação a esta não decorreu o prazo legal exigido para a ocorrência da prescrição aquisitiva.

Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pela autora/apelante, pois não estão presentes todos os requisitos ensejadores da usucapião com base nos artigos em comento, quais sejam, a
continuidade da posse e a sua pacificidade
, pelo período aquisitivo de 15 anos (art. 1.238 do CC) e nem o justo título (art. 1.242 do CC), e/ou a comprovação da posse justa de seus antecessores para o acrescer o cômputo a sua.

Consoante a regra do ônus
probandi
, recai exclusivamente sobre os autores a responsabilidade de carrear aos autos provas firmes e convincentes acerca de suas alegações, quanto a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, durante o lapso temporal exigido pela lei para a prescrição aquisitiva, o que não restou devidamente comprovada nos autos. Por outro lado, a parte adversa foi capaz de contestar os argumentos e teses lançadas na exordial, de modo que a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
nº 0000641-11.2014.8.11.0100 – Brasnorte

Apelante
: Agropecuária Sarandi Ltda.

Apelado
: Roderjan & Cia Ltda - Me.

V O T O - VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se que a Agropecuária Sarandi Ltda., manejou ação de Usucapião, em face de Roderjan & Cia Ltda., objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva de uma área de terras de 35.000 hectares, denominada Fazenda Santa Rosa, localizada no município de Brasnorte, que segunda alega, exerce a posse de forma mansa, pacifica e sem oposição desde 11.06.85.

A sentença
a quo
julgou improcedente o pedido inicial.

Interposto recurso de apelação, questiona o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, com base apenas no justo titulo, e no mérito, requer a anulação da sentença, para a regular instrução da lide.

O e. relator, Des. Dirceu dos Santos, afastou a preliminar suscitada, e no mérito, negou provimento ao apelo, por não vislumbrar os requisitos da prescrição aquisitiva, notadamente, comprovação da justa posse dos antecessores.

Nesse contexto,
a controvérsia jurídica cognoscível consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais da usucapião.

Cotejando o conjunto probatório produzido nos autos, o que se verifica é que inexiste os elementos necessários a caracterização da usucapião, vez que

a área litigiosa é objeto de demandas em que se discute a nulidade da Escritura de Compra e Venda que serviu de base para a aquisição do titulo de domínio.

Nesse cenário, a posse é contestada por força de ação declaratória tombada sob n. 0000583-93.2002.8.16.0001, que tramitava pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR, a qual foi julgada procedente para declarar nula a Escritura Pública de Compra e Venda, por vicio insanável,
em razão da falsidade da assinatura nela aposta
,

cujo titulo fundamentava a posse do autor na área,

o que resulta na precariedade da posse exercida pelos antecessores, e por corolário pela autora-apelante, já que a posse da recorrente decorre de cessão de direitos daquele cujo titulo de domínio foi desconstituído.

Verbera-se que
para se obter o domínio do imóvel pelo usucapião extraordinário, sob a égide do C. Civil/16, vigente à época da aquisição da área pelo tido proprietário-antecessor, exigia-se

o prazo de 20 (vinte) anos de posse, sem interrupção, nem oposição, independentemente de título e boa-fé. Nesse contexto, considerando que a Escritura Pública que fundamentou a posse do cedente-antecessor na área (Sr . Iverson Obraslak), é datada de 11.06.85, e a ação anulatória foi proposta em 2002, contestando a legalidade do título dominial, ou seja, opondo-se ao domínio e posse do cedente, não há como reconhecer a aquisição da prescrição aquisitiva da usucapião extrajudicial.

Demais disso, a área é objeto de ação reivindicatória julgada procedente e confirmada em grau recursal.

Logo, não subsiste posse mansa e pacífica.

Outrossim, como salientou o d. relator, a cessão do direito possessório para o recorrente deu-se no ano de 2014, não decorrendo o prazo legal exigido para a ocorrência da prescrição aquisitiva com base na cessão de direitos possessórios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra o douto Relator
.

É como voto.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023